Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712025-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HÉLCIO SGOBERO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. PARAMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXCEÇÃO. COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível aditamento de recurso já interposto e arrazoado. Os agravantes não podem ampliar a matéria já devolvida ao Tribunal, devido à preclusão consumativa. 2. Cuida-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva, baseado na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora agravante, da União e do Banco Central do Brasil, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. Naqueles autos, o Juiz Federal julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, “para reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal”, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês” 3. No caso, a liquidação da sentença se operou pelo procedimento comum: o processo já segue o rito pleiteado pelo agravante, portanto, falta-lhe interesse recursal, de modo que, quanto a esse ponto, não deve ser conhecido o recurso. 4. Os parâmetros de juros moratórios foram fixados na sentença proferida na ACP n° 0008465-28.1994.4.01.3400. A preclusão consumativa da matéria não permite a rediscussão da matéria nos autos da ação de liquidação de sentença. Cabe consignar que os juros apresentados pelos exequente foram exatamente os fixados na sentença, não houve excesso de execução quanto ao tema. 5. A executada, ora agravante, tem o dever de conservar a documentação necessária até que esteja prescrita a pretensão de seus clientes (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). A presente ação coletiva foi proposta em 1994 e, após a citação da agravante, ocorreu à interrupção do prazo prescricional, de modo que não cabe a ela alegar agora a ausência de obrigação de guarda dos documentos. 6. No caso, o agravado apresentou cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro, referentes ao mês de janeiro de 1990, período que foi objeto da ação civil pública, e que comprovam a relação jurídica com o Banco do Brasil S/A e demonstram sua legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva que condenou o agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 7. A homologação das contas apresentadas pelo credor decorreu da inércia do executado em apresentar os documentos necessários ao recálculo do débito. Ademais, não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo agravado, que foram instruídos com a planilha e discriminação dos índices aplicados. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia liquidação por artigos, tendo em vista que a sentença proferida na ação civil pública contém condenação genérica; b) artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, defendendo que o termo inicial para a incidência de juros de mora é a data da citação no processo de cumprimento individual de sentença; c) artigo 177 do Código Civil de 1916, argumentando que não tem mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, pois o prazo prescricional para o ajuizamento da ação é de 20 (vinte) anos, estando prescrita a ação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 37621111). Em contrarrazões, o recorrido requer que sejam fixados os honorários sucumbenciais em sede recursal ao patamar máximo de 20% (vinte por cento), bem como que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012 (ID 38131976). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O agravante alega que a liquidação de sentença deveria ter sido processada pelo procedimento comum. Ao compulsar os autos de origem, a liquidação da sentença se operou pelo procedimento comum. O processo já segue o rito requerido pelo agravante, falta-lhe, portanto, interesse recursal, de modo que, quanto a esse ponto, não deve ser conhecido o recurso. (ID 89780477, de origem)” (ID 36705713). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 240 do CPC e 405 do CC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP), decidiu: “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 177 do CC/1916 porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No que se refere ao pedido para que sejam fixados os honorários sucumbenciais em sede recursal ao patamar máximo de 20% (vinte por cento), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações referentes ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012 (ID 38131976). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025